Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713908-34.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALVES DOS SANTOS AVELAR RECORRIDO: WILLIAN EZEQUIEL FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral por videoconferência em tempo real, diante da inviabilidade técnica para esta modalidade de sustentação na Turma Recursal. À Secretaria para que inclua o processo na pauta de julgamento da próxima sessão presencial. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito